Tribunal: STJ
Processo: 1089802-22.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938088 - SP (2025/0176425-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: W L P
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR FAVARO - SP253335
AGRAVADO
: C E E
ADVOGADO
: OLAVO DE OLIVEIRA FOLONI - SP221713
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 182/STJ.
PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cf883a-b9db-4fe6-aaec-f8d223a52fd9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938088 - SP (2025/0176425-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: W L P
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR FAVARO - SP253335
AGRAVADO
: C E E
ADVOGADO
: OLAVO DE OLIVEIRA FOLONI - SP221713
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 182/STJ.
PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por W. L. P. contra decisão singular de
minha lavra na qual não conheci do agravo em recurso especial por entender que o
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que: a) houve impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, ainda que de forma sucinta, o que afastaria a aplicação da
e b) não se aplicaria a
ao caso, pois a controvérsia não
Súmula 182/STJ;
Súmula 7/STJ
demandaria reexame de matéria fático-probatória, mas apenas a correta aplicação do
direito aos fatos incontroversos.
Afirmou que a decisão recorrida violou os arts. 370, 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Código de Processo Civil, bem como o
do Código Civil, ao não enfrentar todos
art. 1.238
os argumentos deduzidos no processo e ao não determinar a produção de provas
necessárias para a análise do termo inicial da posse.
Documento eletrônico VDA51481101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:50
Código de Controle do Documento: c3d3b04b-709c-4458-9187-365cf2b87066

Impugnação ao agravo interno às fls. 1.193-1.198, na qual a parte
agravada alega que: a) o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a reiterar os
argumentos de mérito já apresentados; b) a decisão agravada aplicou corretamente a
pois o agravante não atacou os fundamentos da decisão de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da
e c) o recurso
Súmula 7/STJ;
possui caráter manifestamente protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação de imissão de posse ajuizada pelo
C. E. E., que alegou ser proprietário do imóvel situado na Avenida Celso Garcia, no
1.338, em São Paulo, adquirido por doação. A parte autora sustentou que, ao tentar
tomar posse do imóvel, encontrou-o ocupado por terceiros, razão pela qual pleiteou a
imissão na posse.
A sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a prescrição aquisitiva
(usucapião) em favor dos réus.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo autor,
reformando a sentença para julgar procedente a ação de imissão de posse, sob o
fundamento de que não houve a consumação da usucapião, uma vez que o laudo
pericial e os depoimentos testemunhais não foram capazes de precisar o termo inicial da
posse pelos réus, afastando, assim, o preenchimento dos requisitos do
do
art. 1.238
Código Civil.
O recurso especial interposto pelo réu W. L. P. foi inadmitido na origem com
base na
em razão da necessidade de reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ,
probatória; não demonstração da ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e pela ausência
de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
No agravo em recurso especial, o agravante limitou-se a reiterar os
argumentos de mérito do recurso especial, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Como constou na decisão agravada, a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51481101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:50
Código de Controle do Documento: c3d3b04b-709c-4458-9187-365cf2b87066

Além disso, a controvérsia relativa à usucapião demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Isso porque o tribunal de origem consignou que: (i) o imóvel foi ocupado por
diversas pessoas durante vários anos; (ii) não houve consumação do prazo de usucapião
nem mesmo pelo prazo de 10 (dez) anos que já seria controverso pelo fato de não haver
indício de que Aloysio ou mesmo Luizinho teriam feito qualquer melhoria no bem para
cumprimento da parte final do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil; e (iii) fica a
convicção de que vários possuidores ocuparam o imóvel de alguma forma dele tirando
proveito diante do estado de inércia dos antigos proprietários, mas que nenhum
efetivamente conseguiu caracterizar posse com ânimo de dono apta a gerar usucapião
em seu favor. Confira-se:

Verifica-se da prova colhida nos autos que o imóvel foi ocupado por diversas
pessoas durante vários anos. Se é evidente que os antigos proprietários que o
doaram ao autor não cuidavam do imóvel, o certo é que a posse mantida por Aloysio
não seria anterior ao ano de 2004. O único contraste com essa informação vem do
depoimento prestado por Kleber que se defronta com as demais afirmações colhidas.
Nessa linha, não houve consumação do prazo de usucapião nem mesmo pelo prazo
de 10 (dez) anos que já seria controverso pelo fato de não haver indício de que
Aloysio ou mesmo Luizinho teriam feito qualquer melhoria no bem para cumprimento
da parte final do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.
Ao contrário, pela prova dos autos se verifica que o galpão é antigo, encontra-se em
mau estado de conservação não denotando qualquer melhoria em suas precárias
instalações (fls. 484/487).
De igual modo não se sustenta a pretensão de Luiz Carlos Gonçalves a usucapir a
edícula dos fundos.
Em assim sendo, não me parece necessário nem mesmo controverter a respeito dos
documentos salientados nas razões recursais com a informação de que haveria
instalação no local uma empresa denominada RIFAPE conforme afirmativa do perito
no laudo de fls. 477/500, durante os anos de 2002/2003 e que as contas de consumo
de água e telefonia do imóvel, durante os anos de 2002/2003, teriam sido pagas por
Fabiano Augusto da Costa Porto Junior, conforme alegado nas razões recursais e
não enfrentada nas contrarrazões.
Fica a convicção de que vários possuidores ocuparam o imóvel de alguma forma
dele tirando proveito diante do estado de inércia dos antigos proprietários, mas que
nenhum efetivamente conseguiu caracterizar posse com ânimo de dono apta a gerar
usucapião em seu favor [...] (fls. 984-985).

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:50
Código de Controle do Documento: c3d3b04b-709c-4458-9187-365cf2b87066

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.088 / SP
Número Registro: 2025/0176425-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226305620148260100
00331568220148260100
00546310220118260100
01477181220118260100
10398945420238260100
10898022220198260100
10947542020148260100
1477181220118260100
226305620148260100 331568220148260100 546310220118260100 583002011147718
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W L P
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR FAVARO - SP253335
AGRAVADO
: C E E
ADVOGADO : OLAVO DE OLIVEIRA FOLONI - SP221713
INTERES.
: A S DA F
INTERES.
: R M S
INTERES.
: I L P
INTERES.
: L C G
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W L P
Documento eletrônico VDA51810148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: ded2ccc8-c614-45ac-8f8f-a5f3b673d75f

ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR FAVARO - SP253335
AGRAVADO
: C E E
ADVOGADO : OLAVO DE OLIVEIRA FOLONI - SP221713
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: ded2ccc8-c614-45ac-8f8f-a5f3b673d75f